Tribunal: TJDFT
Processo: 0741413-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741413-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KENZO JUCA FERREIRA RECORRIDO: ANTÔNIO SÉRGIO GRAÇA CARVALHO, ANA BARBARA ANDRADE SANTOS, HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DOS FIADORES AO CRÉDITO ADIMPLIDO. COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Presente o interesse recursal dos fiadores executados, vez que a matéria devolvida à análise do Tribunal não diz respeito ao acordo homologado nos autos, mas à possibilidade de cobrança dos débitos adimplidos pelos fiadores no presente feito. 2. Havendo satisfação da obrigação cobrada em cumprimento de sentença, correto o decisum que extingue o feito pelo pagamento. Contudo, a extinção do cumprimento de sentença por adimplemento não impede a cobrança nos mesmos autos dos fiadores contra o afiançado, em razão da possibilidade de sub-rogação no crédito. 3. Preliminar de ausência de interesse recursal formulada pelo executado locatário em contrarrazões rejeitada. Recurso dos executados fiadores conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 17, 141, 932, inciso III, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil, asseverando demonstrada a ausência de interesse recursal dos ora recorridos em sede de apelação, diante de renúncia expressa ao prazo recursal. Afirma, ademais, que havendo pedido de extinção processual, homologado em sentença, não poderia o julgador acatar pedido superveniente em sentido oposto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas em cada um dos dispositivos legais tidos por violados (artigos 17, 141, 932, inciso III, 999 e 1000, todos do CPC), afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, o recorrente não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Presente o interesse recursal dos fiadores executados, vez que a matéria devolvida à análise do Tribunal não diz respeito ao acordo homologado nos autos, mas à possibilidade de cobrança dos débitos adimplidos pelos fiadores no presente feito. (...) a extinção do cumprimento de sentença por adimplemento não impede a cobrança nos mesmos autos dos fiadores contra o afiançado, em razão da possibilidade de sub-rogação no crédito” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012